Tribunal: TJMT
Processo: 1015292-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015292-19.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BERNARDES DA SILVA - CPF: 318.357.911-15 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO – SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de omissão relativa à compensação e sucumbência recíproca. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por João Bernardes da Silva, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso por ele interposto.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de que a decisão embargada foi omissa quanto à distribuição do ônus sucumbencial, em razão do provimento, em parte do apelo, por ela interposto.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que a decisão conste expressamente o pronunciamento quanto aos fatos ora expostos.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 221185150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
João Bernardes da Silva
opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NA PLATAFORMA DIGITAL "QUERO QUITAR" – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inserção de dívida prescrita na plataforma digital "Quero Quitar" consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança, devendo ser obstada pelo Judiciário.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão foi omissa, com relação ao ônus sucumbencial, dado que o recurso de apelação, por ele proposto, foi provido em parte, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, de modo que restou estabelecida a sucumbência recíproca.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao embargante, em parte, com relação à sucumbência, eis que consoante se confere da sentença recorrida, houve a condenação do Autor/Apelante ao pagamento de 10% sobre o valor da causa.

Entretanto, devido à reforma da sentença, deve-se alterar a distribuição do ônus sucumbencial, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86, do CPC.

Assim, considerando a inexistência de condenação em valor específico, a ausência de referência ao proveito econômico, bem como fixado o valor da causa em R$ R$ 42.050,26 (quarenta e dois mil cinquenta reais e vinte e seis centavos), de rigor a utilização do valor da causa para fins de fixação de honorários de sucumbência.

Desse modo, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no percentual arbitrado na sentença, na forma rateada, 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, sobre o valor da causa, observado o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
pro rata,
mantendo os honorários advocatícios no percentual e forma arbitrado na sentença, observado deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024